Tribunal: TJSP
Processo: 1070538-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO E OUTRAS AVENÇAS pelo qual a requerida transferiu as cotas na empresa MARSIS para a autora – embargos visando a extinção do executivo porque a requerida não cumpriu as obrigações previstas no instrumento, deixando débito tributário de PIS e COFINS relativos ao período em que administrou a MARSIS – embargos

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO E OUTRAS AVENÇAS pelo qual a requerida transferiu as cotas na empresa MARSIS para a autora – embargos visando a extinção do executivo porque a requerida não cumpriu as obrigações previstas no instrumento, deixando débito tributário de PIS e COFINS relativos ao período em que administrou a MARSIS – embargos improcedentes – apelo da autora – inconformismo injustificado eis que a autora não comprovou a incidência de PIS e COFINS sobre as operações indicadas, nem a existência de débito tributário da requerida – art. 373, I, do CPC/15 - sentença mantida - recurso improvido.*